Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-80.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015558-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 118.554.404-66 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), FABIANO TAGLIARI - CPF: 809.141.109-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PROPALADA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PREJUDICADO – INQUÉRITO CONCLUÍDO E DENÚNCIA OFERECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE

DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA CRIMINOSA – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A APLICAÇÃO DE OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Com a conclusão do inquérito policial e posterior oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a renitência delitiva do paciente e a gravidade concreta do crime.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leonardo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha.

Conforme relatado na decisão de Id. 99809979:

“(...)o impetrante alega que a custódia é ilegal em razão da utilização da reincidência como fundamento para a decretação da prisão cautelar e da inexistência de requisitos autorizadores para a custódia, além da atipicidade do excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial.

Argumenta que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28.7.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a Polícia Militar ter recebido denúncias anônimas de que uma pessoa que recentemente saíra da cadeia estaria realizando o comércio ilegal de entorpecentes no bairro Boa Esperança.

Relata que durante a revista pessoal, a polícia militar logrou êxito em localizar uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 40,00 em espécie.

Destaca que apenas por esta apreensão, foi-lhe imputada a conduta de tráfico de drogas, somente porque anteriormente, havia sido preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001305-34.2021.8.11.0050.

Sustenta que a despeito do existir prazo para o encerramento do inquérito policial e oferecimento da denúncia para a hipótese de réu preso, até a presente data não houve a conclusão em nenhum dos dois processos, e o paciente está preso a mais de 28 dias, em evidente constrangimento ilegal.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, que cesse o constrangimento ilegal e determine o relaxamento da prisão imposta ao paciente, determinando a expedição de alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade ou, de forma subsidiária, requer a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e da Recomendação n. 62 do CNJ, no mérito, seja confirmada a liminar.

Junta documentos (Ids. n. 99719972 a 99719977) (...)”.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 99809979).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 100256478).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na matéria conhecida, manifesta-se pela
denegação da ordem
(Id. 102224493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante alega estar sofrendo coação ilegal, porquanto aduz que a despeito de existir prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia para a hipótese de réu preso, afirma que até a data da impetração, não havia sido concluído.

Como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a presente ação constitucional, neste ponto, perdeu o seu objeto em razão da perda superveniente do interesse processual, pois a denúncia foi oferecida em 31.8.2021 (Autos n. 1001846-67.2021.8.11.0050).

Dessume-se dos autos que a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações, comunicou a remessa do inquérito policial ao
parquet
para oferecimento da denúncia, nos seguintes termos:

“Por fim, informo que já aportou a este juízo o inquérito policial distribuído sob o nº 1001846-67.2021.8.11.0050, o qual encontra-se com o órgão ministerial para análise de oferecimento ou não da denúncia. ”
(Id. 100256478) - Destacamos

Desse modo, com a remessa do inquérito policial ao Ministério Público e o subsequente oferecimento da denúncia, fica superada a arguição de excesso de prazo.

A impetrante destaca ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente utilizou-se da reincidência como fundamento para a manutenção do decreto prisional, o que é ilegal, uma vez que o beneficiário não possui nenhum processo com trânsito em julgado.

Afirma também que inexiste fundamento para a prisão preventiva, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de se fazerem presentes as situações que autorizam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Sustenta ainda que a grave crise de saúde pública causada pela Covid-19 autorizam a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, em consonância com a Recomendação n. 62 o Conselho Nacional de Justiça, sob o argumento de que
“não existem mais testemunhas a serem ouvidas e nem provas a serem produzidas”
.

Apesar de o impetrante sustentar que a decisão é ilegal porque está fundamentada na
reincidência
do paciente, entendo que ela deve ser mantida em todos os seus termos.

Com efeito, importante transcrever o
decisum
:

“(...) Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que a HOMOLOGO para que produza os seus efeitos legais. Como é cediço, o Código de Processo Penal prevê várias medidas cautelares alternativas à prisão preventiva – cuja medida se tornou providência de extrema ratio –, além de revigorar o instituto da fiança e inovar com a possibilidade da prisão domiciliar provisória. O Diploma Processual estabelece, de igual forma, novos requisitos objetivos (condições de admissibilidade) para a decretação da medida extrema (CPP, artigo 313), mantendo, entretanto, os seus pressupostos ensejadores (CPP, artigo 312). In casu, o Autuado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque portava droga ilícita vulgarmente conhecidas por “pasta base” numa determinada região do bairro Boa Esperança situado nesta urbe. Segundo os policiais militares que participaram da abordagem, relataram que receberam denúncia anônima de que o autuado havia saído a poucos dias da cadeia público e estaria comercializando entorpecentes.

(...)

O Ministério Público, entretanto, opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, por entender preenchidos os requisitos da medida cautelar prisional; a Defesa do autuado, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória consoante manifestação gravada em sistema audiovisual. Primeiramente, consigno que o preceito secundário previsto ao crime de tráfico de drogas possui pena cominada superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o pressuposto de admissibilidade da medida constritiva excepcional prevista no artigo 313, I, do CPP. A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação das drogas apreendidas. Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do Autuado asseveraram que receberam denúncia anônima, indicando que o acusado havia saído a pouco tempo da Cadeia Pública e estaria comercializando entorpecente, o policial que conduziu o autuado relatou que em revista, encontraram escondida embaixo da tornozeleira eletrônica uma porção de substancia análoga a pasta base de cocaína bem como o flagrantado possuía a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), em ordem a evidenciar a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ainda que tenha declarado ser usuário de entorpecente. É possível observar por meio da certidão de antecedentes criminais aportada aos autos, que no mês de junho do corrente ano, o acusado do preso em flagrante pelo mesmo delito indicado nestes autos, sendo que naquele feito, fora concedida liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico. Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública. O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-o de forma provisória do convívio social porquanto os elementos informativos estão a evidenciar o potencial deletério de sua conduta, em razão de que, em tese, as drogas eram destinadas ao comércio vil em via pública, potencializando o prejuízo com a violação do bem jurídico penalmente tutelado. Diante desse cenário, ainda que o Autuado ostente predicados favoráveis, tais como a primariedade, endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva. Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública. Em casos que tais, a jurisprudência do E. TJMT é no sentido da possibilidade do decreto constritivo (TJMT, N.U 1017885-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I c/c artigos 311 e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado LEONARDO SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados”.
(Id. 99719972)

Também nesse ponto, a decisão objurgada deve ser mantida.

Como se observa do
decisum
, a magistrada fundamentou a prisão cautelar para garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente
,
no mês de julho desse ano, foi preso por, supostamente, praticar tráfico de drogas, posto em liberdade mediante o cumprimento de diversas medidas cautelares, uma das quais era o monitoramento eletrônico.

Assim, diante da suposta reiteração da conduta de tráfico de entorpecentes, haja vista que foi apreendido entorpecentes na posse do paciente, nos termos dos depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão, ficou caracterizado o
periculum libertatis
, como bem fundamentou a magistrada.

Tal circunstância, de nenhuma forma pode ser confundida com a agravante da reincidência, uma vez que esta só é aplicada na segunda fase de dosimetria da pena, e aquela foi utilizada de forma idônea como fundamento para a prisão preventiva.

Assim, vejo que a necessidade da custódia cautelar está justificada, cabendo lembrar que a matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal, nos termos do Enunciado n. 6:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que a magistrada fundamente adequadamente a necessidade da custódia, notadamente após o paciente ter, supostamente, descumprido outras medidas estabelecidas em outra ação penal, apesar de ostentar predicados favoráveis, tais como a primariedade e endereço certo.

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
n. 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e HC n. 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por fim, o impetrante afirma que a prisão preventiva deve ser revogada porque o paciente se enquadra nos fatores previstos pela Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A princípio, convém ressaltar que, diante do caótico quadro mundial de saúde pública, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo corona vírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo corona vírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”
(art. 4º, Recomendação n. 62/2020-CNJ).

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo corona vírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ, HC n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Destarte, não observo que o paciente esteja enquadrado em qualquer hipótese do grupo de risco, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país, mormente porque os estabelecimentos prisionais já efetivaram as medidas necessárias à prevenção da propagação do vírus e não há casos de infecção no interior das cadeias públicas e presídios deste Estado.

Dessa maneira, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante ao exposto, conheço parcialmente do pedido, e,

nessa extensão,
denego a ordem vindicada
, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021